Tribunal: TJSP
Processo: 1012902-33.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Ausência de cumprimento das obrigações contratuais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Incompetência. Arbitragem. Contrato de franquia juntado indica que a franqueadora "TP Franchising Ltda" é terceira estranha à lide. Preliminar afastada.
2. Ilegitimidade ativa não configurada. A empresa Fidelidade Viagens é a emissora de todas as faturas cobradas, o que

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Ausência de cumprimento das obrigações contratuais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Incompetência. Arbitragem. Contrato de franquia juntado indica que a franqueadora "TP Franchising Ltda" é terceira estranha à lide. Preliminar afastada.
2. Ilegitimidade ativa não configurada. A empresa Fidelidade Viagens é a emissora de todas as faturas cobradas, o que demonstra que está litigando na condição de credora.
3. Faturas acostadas aos autos dão respaldo à cobrança, demonstrando a efetiva prestação de serviço. Inteligência do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta fase recursal. Recurso desprovido.